Tribunal: TJES
Processo: 5009493-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009493-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO LOPES DE ARAUJO
RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5009493-84.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ITALO LOPES DE ARAUJO

RECORRIDA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. CÂMBIO POWERSHIFT. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeito em veículo, ao fundamento de decadência e ausência de cobertura por garantia.
2. O consumidor alega defeito no câmbio automático, com necessidade de reparo oneroso, sustentando vício crônico e existência de garantia estendida.
3. Sentença reconheceu a decadência e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está sujeita ao prazo decadencial ou prescricional; e (ii) saber se há prova do defeito do produto e do nexo causal apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A pretensão deduzida envolve reparação de danos decorrentes de defeito do produto, o que afasta o prazo decadencial e atrai o prazo prescricional decenal do art. 27 do CDC.
6. Inexistente a decadência, pois o termo inicial da prescrição é o conhecimento do dano e de sua autoria.
7. Não há prova técnica ou documental que comprove o defeito específico alegado no sistema de câmbio ou sua vinculação com programa de garantia estendida.
8. Ausência de demonstração do nexo causal entre o defeito alegado e os danos suportados.
9. Ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a decadência, mantendo-se a improcedência dos pedidos.

Tese de julgamento: 1. A pretensão indenizatória por defeito do produto submete-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 27 do CDC. 2. A ausência de prova do defeito e do nexo causal impede a responsabilização do fornecedor e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 27 e 18; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2014001 MG 2021/0317809-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ÍTALO LOPES DE ARAÚJO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

Narra o autor que adquiriu veículo Ecosport Titanium AT 2.0 Flex, ano/modelo 2012/2013, o qual, em dezembro de 2022, passou a apresentar problemas no câmbio automático “PowerShift”, sendo necessária a substituição de componentes, com custo de R$ 11.189,32. Sustenta que tal defeito seria crônico e amplamente reconhecido, tendo a fabricante, inclusive, estendido a garantia do sistema, razão pela qual entende indevida a cobrança pelo reparo. Sobreveio sentença (ID 17864263) que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ocorrência de decadência do direito, bem como ausência de comprovação de que o veículo estaria coberto por garantia à época dos fatos.

Irresignado, interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17864272), no qual sustenta, em síntese, a inexistência de decadência, ao argumento de se tratar de vício oculto, cujo prazo teria início apenas com a ciência inequívoca do defeito; a existência de defeito crônico no câmbio PowerShift, reconhecido pela própria fabricante; a aplicabilidade da garantia estendida ao caso concreto; a necessidade de inversão do ônus da prova; e a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis. Requer, ainda, a produção de prova pericial e a eventual remessa dos autos à Justiça Comum.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Considerando que a preliminar se confunde com o mérito,
passo à sua análise conjunta
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de vício no veículo adquirido pelo autor, bem como à possibilidade de restituição dos valores despendidos com o reparo e indenização por danos morais, afastada ou não a prejudicial de decadência reconhecida na sentença.

De início, afasto a preliminar de
decadência
reconhecida na sentença por entender tratar-se de hipótese de vício do produto.

Conforme se extrai da análise da petição inicial, a causa de pedir não se limita à mera inadequação do produto (vício), tampouco o pedido se restringe às alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC. Ao revés, a parte autora formula pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes dos alegados defeitos apresentados no veículo.

Nessa perspectiva, a hipótese transcende o campo do vício do produto (arts. 18 e 26 do CDC) e ingressa na seara do fato do produto (art. 12 do CDC), uma vez que se busca a reparação de danos que ultrapassam a esfera do próprio bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a pretensão deduzida em juízo envolve reparação por danos materiais e morais decorrentes de defeito do produto, não se aplica o prazo decadencial nonagesimal, mas sim o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO PRODUTO . VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL . HONRA SUBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF
. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL . ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. DANOS . NEXO DE CAUSALIDADE.
LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, das teses e dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF. 3.
Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art . 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil. Em se tratando de ação de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do diploma consumerista.
4 . Na hipótese, rever as conclusões do aresto impugnado acerca da responsabilidade da agravante pelo fato do produto e da comprovação dos danos, do nexo de causalidade e dos lucros cessantes demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2014001 MG 2021/0317809-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Assim, tratando-se de pretensão indenizatória fundada em defeito do produto, o prazo aplicável é de 05 (cinco) anos, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, razão pela qual
afasto a decadência reconhecida na origem
, reputando tempestiva a demanda.

Superada a questão prejudicial, passa-se ao exame do mérito.

A parte autora sustenta que os problemas apresentados em seu veículo decorreram de falha relacionada ao módulo TCM do câmbio Powershift, cuja substituição estaria abrangida por programa de extensão de garantia da fabricante.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que a alegação não foi suficientemente demonstrada.

Com efeito, não há nos autos prova técnica ou documental capaz de estabelecer o nexo causal entre os defeitos relatados e o alegado vício específico no módulo TCM. Ademais, a nota fiscal de serviços juntada ao ID 17864236, não evidencia a substituição de tal componente, tampouco de peças diretamente vinculadas ao sistema Powershift que estariam cobertas pela extensão de garantia invocada.

Desse modo, embora possível, em tese, a responsabilização do fornecedor em situações análogas, tal conclusão demanda prova mínima do defeito imputado e de sua vinculação com a conduta da ré, o que não se verifica no caso concreto.

Ressalte-se que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente demonstração do defeito específico alegado e do nexo causal, não há como acolher os pedidos indenizatórios

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
afastar a decadência
reconhecida na sentença e, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Sem condenação em honorários advocatícios, face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Voto para acompanhar o resultado do julgamento, acrescentando, ainda, que é defeso ao autor suscitar a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova técnica, por se tratar de comportamento contraditório, vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista que é faculdade do autor a opção entre a Justiça Comum e o microssistema dos juizados especiais, considerando que o voto condutor não trata do referido questionamento.